Tribunal: TJSP
Processo: 7005315-35.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000040521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005315-35.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FABIO MAXIMIANO ANACLETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o E. 3o juiz, Des. Camilo Léllis, que provia o agravo, nos termos da
declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005315-35.2019.8.26.0482
Agravante: Fabio Maximiano Anacleto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 6109
Agravo em Execução Penal – Remição da pena por leitura
de obra literária e elaboração das respectivas resenhas –
Ausência de previsão legal - Atividade que não se equipara
ao estudo - Agravo não provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução,
interposto por Fábio Maximiano Anacleto contra a r. decisão de fl. 24,
que indeferiu seu pedido de remição de pena com base na leitura de
obras literárias e suas respectivas resenhas.
Inconformada, recorre a defesa pretendendo
seja declarada a remição pela leitura das obras “Orgulho e Preconceito”
e “O menino do pijama listrado”, por ser atividade intelectual
equiparada a estudo (fls. 27/29).
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta (fls. 31/37) pelo Ministério Público
e mantida a r. decisão pelo Juízo a quo (fl. 38).
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do agravo (fls. 43/50).
É o relatório.
O agravante requereu a remição de dias da
pena com base na leitura dos livros “Orgulho e Preconceito” e “O
menino do pijama listrado”, realizada nos períodos de 05.03.19 a
26.03.19 e 15.04.19 a 06.05.19, respectivamente, com a apresentação
das resenhas (fls. 12/14 e 17/19).
É certo que a Lei de Execuções Penais prevê, ao
apenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de remir, por trabalho ou estudo, parte do tempo de
execução da pena.
Dispõe o artigo 126, §§ 1o, inciso I, e 5o da LEP,
com a redação dada pela Lei no 12.433/11:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo,
parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será
feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional -
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;(...)
§ 5o O tempo a remir em função das horas de
estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde
que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”.
Não se desconhece que o Conselho Nacional de
Justiça editou a Recomendação no 44/2013, que estabeleceu em seu
artigo 1o, inciso V:
“...V - estimular, no âmbito das unidades
prisionais estaduais e federais, como forma de atividade complementar,
a remição pela leitura, notadamente para apenados aos quais não sejam
assegurados os direitos ao trabalho, educação e qualificação profissional,
nos termos da Lei n. 7.210/84 (LEP - arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II,
VI e VII)”, observando-se os aspectos elencados nas alíneas “a” a “j”.
No entanto, a remição pela leitura não é um
benefício consagrado pela legislação pátria, uma vez que o artigo 126 da
LEP se refere apenas ao trabalho ou estudo e não à leitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, a mera leitura de obra literária,
ainda que com elaboração posterior de resenha, não equivale à
atividade regular de ensino no interior do estabelecimento prisional, ou
que tenha realizado estudo por conta própria, não se admitindo
interpretação extensiva do aludido artigo. Assim, tal benesse não pode
ser concedida.
Nesse sentido é o entendimento desta C.
Câmara:
“Agravo em execução. Remição por leitura
indeferida na origem. Benefício não consagrado pela legislação pátria.
Inteligência do art. 126 da LEP e da Súmula no 341 do E. STJ.
Inaplicabilidade da Portaria no 5/2014. Decisão cassada. Agravo
desprovido”. (Agravo em execução penal n. 7000073-95.2019.8.260482,
Rel. Luís Soares de Mello, DJ 30.04.19).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O DEFERIMENTO DE REMIÇÃO
PELA LEITURA
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
DECISÃO
REFORMADA
ATIVIDADE QUE NÃO SE EQUIPARA AO ESTUDO -
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
em
execução
penal
no
0001673-86.2019.8.26.0996, Rel. Ivana David, DJ 30.04.19).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
REMIÇÃO POR
LEITURA DE OBRA LITERÁRIA E FEITURA DE RESPECTIVAS RESENHAS
NEGADO POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL MANTIDO BENEFÍCIO
NÃO PREVISTO - RECURSO DESPROVIDO” (Agravo em execução penal
no 7005589-33.2018.8.26.0482, Rel. Euvaldo Chaib, DJ 30.04.19).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de penas em
razão de leitura Inexistência de previsão legal - Frequência escolar que
não se equipara a horas de simples leitura - Inteligência do art. 126, § 1o,
inciso I, da LEP - Recurso desprovido”. (Agravo em execução penal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
700712494.2018.8.26.0482, Rel. Edison Brandão, DJ 29.01.19).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo em execução interposto, nos termos acima
descritos.
Roberto Porto
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005315-35.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Fabio Maximiano Anacleto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo em Execução Penal no 7005315-35.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Fabio Maximiliano Anacleto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Voto no 32773
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da douta
maioria, que negou provimento ao recurso, nos termos
doravante expostos.
Entendo que há a possibilidade de remição pela
remição por estudo, uma vez atendidas exigências previstas
para tal benefício.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Fabio Maximiliano Anacleto contra decisão
que indeferiu seu pedido de remição de penas com base em
leituras de obras literárias e respectivas resenhas, por falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de amparo legal (fls. 24).
Pretende o agravante seja declarada a remição
pela leitura das obras “Orgulho e Preconceito” e “O menino
do pijama listrado”, sob o argumento de a leitura ser
atividade intelectual equiparada a estudo (fls. 27/29).
No meu entender, com razão o agravante.
Possível a remição pela leitura de obra filosófica,
científica ou literária, se, como in casu, atendidas as
exigências previstas para tal benefício.
De se rememorar a indicação do CNJ na
Recomendação 44/2013, estampa em seu art. 1o, inciso V.
In verbis:
“(...)
V
estimular, no âmbito das unidades prisionais
estaduais e federais, como forma de atividade
complementar,
a
remição
pela
leitura,
notadamente para apenados aos quais não sejam
assegurados os direitos ao trabalho, educação e
qualificação profissional, nos termos da Lei n.
7.210/84 (LEP arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II,
VI e VII), observando-se os seguintes aspectos:
a)
necessidade de constituição, por parte da autoridade
penitenciária
estadual
ou
federal
de
projeto
específico visando à remição pela leitura, atendendo
os pressupostos de ordem objetiva e outros de ordem
subjetiva;” (Destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, inconcusso que a leitura colabora
com a reinserção social do sentenciado, prestando-se como
ferramenta de incremento intelectual, em detrimento das
nocividades propiciadas pelo ocioso, porém turbulento,
ambiente carcerário.
Em caso análogo, esta relatoria já se manifestou
da seguinte forma:
“É verdade que o art. 126, da Lei de Execução Penal
não contempla, textualmente, a leitura como forma
de obtenção da remição.
Por outro lado, com o advento da Lei n.o
12.433/2011, que incluiu o estudo como forma de o
preso remir seu tempo de expiação, passou a ganhar
força a ideia de a leitura também propiciar tal
benesse.
Diante
disso,
em
abril
de
2013
(Processo
2013/46029
da
CGJ),
juízes
assessores
da
Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal
encaminharam àquele órgão correcional Parecer com
a sugestão de que fosse elaborada minuta como
forma de modelo aos juízes corregedores dos
presídios, possibilitando a remição por estudo.
Foram impostos, no indigitado documento, uma série
de argumentos, tais como a tendência pátria de
incluir a leitura como possibilidade da remição, já
sendo adotada, inclusive por lei em outros estados
da Federação, tais como Paraná, Goiás e Piauí, além
de ter arrimo na Portaria Conjunta da Corregedoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geral da Justiça Federal e do Departamento
Penitenciário Nacional n.o 276/2012.
Fundou-se o parecer, ainda, no art. 1.o, da Lei n.o
7.210/84, conforme o qual “A execução penal tem
por objetivo efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal e proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado e do
internado”, donde não há que se falar em ausência
de previsão legal.
Assim, considerando também que a leitura é
inegável instrumento de transformação individual,
crescimento intelectual e, por isso mesmo, maior
possibilidade de análise crítica acerca de seus
próprios atos, refletindo em resultados positivos no
que se refere à ressocialização.
Aludido parecer, então, foi aprovado, bem como
disponibilizada minuta aos juízes corregedores dos
presídios. 1
Na mesma esteira, a Recomendação n.o 44/2013, do
Conselho Nacional de Justiça.2”
Frente a isso, o juízo de origem também baixou
portaria (n.o 6/2016), nos moldes da minuta sugerida pela
Corregedoria Nacional de Justiça, regulamentando a
questão naquela circunscrição.
E o sentenciado satisfez as exigências, pois,
1 Disponível em <http://www.tjsp.jus.br/Handlers/FileFetch.ashx?id_arquivo=48414>
2 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/322-recomendacoes-do-
conselho/26992-recomendacao-n-44-de-26-de-novembro-de-2013>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após a leitura das obras já mencionadas, elaborou as
respectivas resenhas (fls. 13/14 e 18/19), que foram
avaliadas pela comissão instituída naquele estabelecimento
prisional com tal finalidade, a qual apresentou conclusão
favorável aos seus interesses (fls. 12 e 17).
Destarte, era mesmo de rigor a remição de parte
da pena do agravante pela leitura.
Tal questão, aliás, resta pacificada no Superior
Tribunal de Justiça, entendendo a referida Corte que o art.
126 da Lei de Execução Penal deve ser interpretado de
forma extensiva, em benefício do sentenciado. Confira-se:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REMIÇÃO DA PENA
PELA
LEITURA.
POSSIBILIDADE.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O
Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma,
e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva
do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento
objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus, que é o instrumento constitucional mais
importante de proteção à liberdade individual do
cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder,
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Firmou-se nesta Corte Superior de Justiça
entendimento no sentido de ser viável a
concessão da remição por atividades não
expressas na lei, dentre as quais a leitura,
diante de uma interpretação extensiva in
bonam partem do artigo 126 da Lei de
Execução Penal. 3. Habeas corpus não conhecido.
Contudo,
ordem
concedida
de
ofício
para
reconhecer a legalidade da remição pela
leitura, com determinação, em consequência, no
sentido de que o Juízo das Execuções Criminais
conceda ao paciente a referida benesse, promovendo
o cálculo do número de dias a que faz jus o
reeducando
de
acordo
com
os
documentos
comprobatórios de tal atividade.” (HC 400.999/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017) (Destacado).
A
posição
majoritária
deste
Sodalício
Bandeirante não trilha senda distinta, conforme se verifica
nos recentes julgados que seguem:
“Agravo em Execução Penal - Remição de pena pela
leitura, concedida - Recurso do Ministério Público -
Pleito de cassação da decisum - Impossibilidade -
Agravado que realizou a leitura de obra literária e
elaborou a respectiva resenha, no prazo estipulado -
Manifestação favorável da Comissão de Avaliação -
Embora o art. 126, da LEP, não preveja a remição de
pena pela leitura, o Departamento Penitenciário
Nacional e o Conselho da Justiça Federal, com a
finalidade
de
assegurar
a
ampla
assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
educacional aos presos custodiados nas Penitenciárias Federais, editaram a Portaria
Conjunta no 276/2012, que disciplinou o Projeto
Remição Pela Leitura - Recomendação No 44/2013,
do CNJ, que também dispõe a respeito do instituto -
Entendimento jurisprudencial predominante no STJ,
no sentido de se admitir interpretação extensiva in
bonam partem, permitindo a remição de parte da
pena pela leitura - Precedentes - A leitura é capaz de
promover
o
aprimoramento
intelectual
e,
por
consequência, a reeducação, a ressocialização e a
reintegração social do sentenciado, cumprindo,
desse modo, a finalidade a que se destina a pena
privativa de liberdade - Inexistência de tratamento
desigual
-
Sentenciados
analfabetos
também
poderão se beneficiar do instituto, de acordo com seu
nível de instrução - Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003678-18.2018.8.26.0996; Relator (a): Juvenal
Duarte; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento:
02/08/2018;
Data
de
Registro:
03/08/2018);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição de Pena pela
leitura - Impetração visando a cassação da decisão
que deferiu pedido de remição de pena por leitura
IMPOSSIBILIDADE Remição pela leitura aprovada
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de São
Paulo
Entendimento pela constitucionalidade da
medida Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução
Penal
9000005-46.2018.8.26.0224;
Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento:
31/07/2018;
Data
de
Registro:
01/08/2018);
“Execução Penal Pedido de remição de penas em
razão de aprovação no ENEM
Entendimento do
disposto na Recomendação n. 44 do CNJ Ausência
de comprovação dos requisitos necessários Pedido
indeferido O CNJ recomenda que seja deferida
remição de penas, caso o reeducando tenha
realizado o estudo por conta própria, ou com simples
acompanhamento pedagógico, logrando aprovação
nos exames nacionais que certificam a conclusão do
ensino médio (ENEM). A efetiva aprovação deve,
ademais, restar documentalmente comprovada nos
autos. Execução Penal
Pedido de remição de
penas em razão de leitura de livros seguida de
elaboração
das
respectivas
resenhas

Interpretação extensiva do art. 126 da LEP

Requisitos previstos na Resolução n. 44 do CNJ
demonstrados
Admissibilidade Interpretação
extensiva do art. 126 da LEP, que prevê a
remição pelo estudo, autoriza seja reconhecida
a remição pela leitura de livros, desde que a
atividade
tenha
sido
monitorada
por
instituição de ensino colaboradora com o
processo de ressocialização do preso, mediante
análise das respectivas resenhas que tenham
sido elaboradas pelo reeducando. Execução
Penal Remição de penas Reeducando do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fechado

Dias
remidos
que
deverão
ser
considerados como pena cumprida, para todos os
efeitos Admissibilidade Inteligência do art. 128
da LEP Os dias remidos pelo reeducando deverão
ser computados como de pena privativa de liberdade
efetivamente cumprida, para todos os efeitos,
observada eventual ocorrência de falta disciplinar de
natureza grave, e não apenas abatido do total da
sanção aplicada.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7001968-28.2018.8.26.0482; Relator (a): Grassi
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
26/07/2018; Data de Registro: 01/08/2018) (Sem
ênfase no original);
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA
PELA LEITURA. Deferimento. Recurso ministerial.
Não acolhimento. Interpretação extensiva in bonan
partem do artigo 126, da Lei de Execução Penal.
Portaria Conjunta no 276/2012, da Corregedoria
Geral da Justiça Federal e do Departamento
Penitenciário Nacional. Recomendação no 44/2013,
do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0004705-36.2018.8.26.0996; Relator (a): Camargo
Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM
UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento:
10/07/2018;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10/07/2018).
No mais, não se vislumbra qualquer ofensa à
isonomia, tendo em vista que os sentenciados analfabetos
poderão frequentar cursos de alfabetização, os quais, além
de proporcionar aprendizado, também são causa de
remição. Isso, sem mencionar o trabalho.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
FACF3AC
6
15
Declarações de
Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
FCBAFFD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
7005315-35.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.